Tribunal: TJSP
Processo: 1006542-78.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006542-78.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
CARLOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AVAL ADMINISTRAÇÃO
DE COBRANÇA E CADASTRO LTDA e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006542-78.2019.8.26.0704 -Voto no 45198
2
VOTO No 45198 (Processo Digital)
Apelação no 1006542-78.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional XV - Butantã)
Apelante: ANTONIO CARLOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelados: AVAL ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA E CADASTRO
LTDA E ITAÚ UNIBANCO S/A
Juiz sentenciante: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - EXCESSO DE
LIGAÇÕES
DE
COBRANÇA
INCOMPROVADO,
SENDO
INSUFICIENTE MERA APRESENTAÇÃO DE RELAÇÃO PRODUZIDA
UNILATERALMENTE
-
EXTINÇÃO
MANTIDA
POR
OUTRO
FUNDAMENTO (ART. 485, IV, DO CPC) - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 152/155, julgando improcedente a demanda,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária de 10% sobre o valor da causa, de relatório adotado.
Nas razões recusais, aduz incidência do CDC,
responsabilidade objetiva, quantidade de ligações abusiva, dano moral,
aguarda provimento (fls. 158/170).
Recurso tempestivo, isento de preparo.
Contrarrazões do banco (fls. 183/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006542-78.2019.8.26.0704 -Voto no 45198
3
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, mantida a
extinção por outro fundamento.
Em que pese a gravidade dos fatos alegados, fato é
que o autor não comprova a realização excessiva de ligações de
cobrança pelos requeridos, sendo insuficiente a mera apresentação de
relação, produzida unilateralmente (fls. 52/73).
A propósito:
Ação de obrigação de não fazer c.c indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Pleito fundado em
ligações inoportunas e recebimento de mensagens de texto,
realizadas pelas rés, com finalidade de cobrança de débito
desconhecido.
Prova
documental
consubstanciada
em
capturas da tela de celular da autora, sem qualquer
demonstração de quem teria realizado as ligações e
encaminhado a mensagem de texto. Provas colhidas nos
autos insuficientes para demonstrar a autoria dos fatos.
Sentença mantida. Apelo desprovido.
(Apelação
Cível
1003540-56.2019.8.26.0266,
Rel.
Des.
Ramon Mateo Júnior, julgado em 08/01/2020)
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial
procedência. Recurso da parte autora. Dano moral não
configurado. Não há prova de cobrança exagerada, vexatória
ou humilhante (art. 42 do CDC). Não demonstrada a origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006542-78.2019.8.26.0704 -Voto no 45198
4
das ligações efetuadas à autora, que também não comprova o
abalo moral ou ofensa ao direito da personalidade, que não se
presume. Mero dissabor. Sentença mantida, com majoração
de honorários nesta instância. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1003754-95.2019.8.26.0541, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, julgado em 07/02/2020)
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO COBRANÇAS AUSÊNCIA DE PROVA DE
ABUSIVIDADE - DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. A
Apelante não trouxe provas de que as ligações de cobrança
eram exageradas, excedendo o razoável, e, desta forma está
ausente, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva
concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso. Vale
dizer, no caso em análise, o dano moral não é presumido,
sendo necessária a prova efetiva dos danos causados, o que
não foi feito. SENTENÇA MANTIDA Recurso improvido.
(Apelação
Cível
1000349-68.2018.8.26.0288,
Rel.
Des.
Eduardo Siqueira, julgado em 03/10/2019)
E ainda que a matéria possa ser analisada à luz do
Código Consumerista, o requerente deveria ter minimamente demons-
trado fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I do CPC.
À míngua de maiores subsídios, corolário lógico a
mantença do decreto de extinção, por outro fundamento, art. 485, IV, do
CPC, sem majoração da verba honorária, arbitrada em patamar
suficiente para remunerar, inclusive, o trabalho recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006542-78.2019.8.26.0704 -Voto no 45198
5
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, julgando extinta a demanda por outro fundamento (art. 485, IV,
do CPC).
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator